Tribunal: CARF
Processo: 15983.001026/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.001026/2008-91
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.278 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
TRANSPORTE, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES RUBÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não de conhece de Recurso Especial, quando não demonstrada a divergência
jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fática e jurídica entre
os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório

Trata-se de ação fiscal que originou os seguintes lançamentos:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.001026/2008-91
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.278 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.001026/2008-91

PROCESSO
DEBCAD
TIPO
FASE
15983.001024/2008-01
37.176.670-2
Obrigação Principal (Segurados)
Lançamento Cancelado –
Acórdão 9202-008.209
15983.001025/2008-47
37.176.671-0
Obrigação Principal (Empresa)
Lançamento Cancelado –
Acórdão 2301-008.182
15983.001026/2008-91
37.176.672-9
Obrigação Principal (Terceiros)
Recurso Especial
-
37.176.673-7
Obrigação Acessória (CFL – 68)
-
O presente processo trata do Debcad 37.176.672-9, relativo a Contribuições
Sociais destinadas a Outras Entidades ou Fundos, incidentes sobre as remunerações pagas a
título de Auxílio Alimentação a empregados, no período de 01/01/2004 a 31/12/2004, conforme
Relatório Fiscal de e-fls. 30 a 36, que assim descreve a infração:
Lev. SAI- -(Salário Indireto Alimentação, tudo não declarado em GFIP, sem redução de
multa).
Refere-se aos valores apurados - (5,8% a titulo dos terceiros) -, na contabilidade e na
DIPJ, a título de salário in natura, vale refeição dos empregados, uma vez que a
empresa não demonstrou sua inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador-
PAT (anexou declaração de que não possui a inscrição no Programa), a qual se encontra
devidamente arrolado no anexo denominado "Relatório de Lançamentos";
(...)
19. Convém destacar:
I) que os valores lançado no presente Auto, a titulo de salário 'in natura" alimentação,
foram apurados com base na contabilidade, escriturados nas contas "45110,46110 e
47009", Vale Refeição Empregados. (destaques no original)
A Impugnação foi considerada improcedente, razão pela qual foi interposto
Recurso Voluntário, julgado em sessão plenária de 02/09/2020, prolatando-se o Acórdão no
2301-007.829 (e-fls. 131 a 136), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ÔNUS DA PROVA. MERAS ALEGAÇÕES.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo que
reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em contrário. O
Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo de prova material,
não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto pelo art. 33, §3o, in fine da
Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o mesmo que nada alega.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Afasta-se a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento quando resta configurado
que não houve o alegado cerceamento de defesa e nem vícios durante o procedimento
fiscal. Verificada correta adequação do sujeito passivo da obrigação tributária principal,
deve ser afastado o argumento de ilegitimidade passiva.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
e negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.278 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.001026/2008-91

Cientificada do acórdão em 04/11/2020 (Termo de Ciência Eletrônica por
Decurso de Prazo de e-fls. 141), a Contribuinte interpôs, em 17/11/2020 (Termo de Solicitação
de Juntada de e-fls. 144), o Recurso Especial de e-fls. 145 a 159, com fundamento no artigo 67,
do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015, visando rediscutir a
matéria incidência de Contribuição Social sobre a alimentação fornecida in natura, nos
casos em que a empresa não está inscrita no PAT.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 23/12/2020 (e-
fls. 182 a 185).
Em seu apelo, a Contribuinte apresenta as seguintes alegações:
- em que pese toda a argumentação principiológica existente no acórdão recorrido,
desviando-se de seu fundamento central, é inquestionável que toda a documentação solicitada
pela fiscalização para apuração do valor da base de cálculo da eventual Contribuição foi
fornecida e utilizada para o lançamento;
- a verdade material relativa ao fato tributário em debate, contrariamente ao que
constou do acórdão recorrido, é que inexistiam outras provas a serem apresentadas, uma vez que
restou consignado expressamente no Relatório Fiscal (item 17) que o valor foi apurado com base
na escrituração fiscal e lançado o tributo pelo fato de a empresa não ter comprovado a sua
inscrição no PAT;
- o único requisito apontado pelo Auditor Fiscal responsável pelo lançamento,
pela DRJ e acórdão recorrido, para justificar a exigência da Contribuição Previdenciária
incidente sobre alimentação in natura, foi o fato de a recorrente não estar inscrita no PAT, tanto
que nada mais foi apontado, seja no processo de fiscalização, seja no acórdão recorrido, a limitar
o seu alcance;
- no mesmo passo dos acórdãos paradigmas colacionados, o Superior Tribunal de
Justiça, responsável pela interpretação das leis federais, também consolidou o entendimento de
que, independentemente de o empregador estar inscrito em Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT), não há incidência de Contribuição Previdenciária sobre o pagamento de
auxílio alimentação (AgRg no Ag 1392454/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira
Turma, julgado em 17/11/2011, DJe 25/11/2011 e REsp 1051294/PR, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 10/02/2009, DJe 05/03/2009);
- diante da consolidação do entendimento jurisprudencial, a própria Fazenda
Nacional emitiu o Parecer PGFN/CRJ/no 2.117, de 2001, que reconheceu a não incidência de
Contribuição Previdenciária sobre auxílio alimentação in natura, pouco importando estar ou não
a empresa inscrita no PAT;
- além dos precedentes acima, há mais recentes decisões desse CARF sobre o
tema, como demonstrado nas divergências apontadas, consolidando a tese de inexigibilidade de
Contribuição Previdenciária sobre Auxílio Alimentação, mesmo no caso em que a empresa não
esteja inscrita no PAT (Acórdãos 2401-007.829, 2803-002.095 e 2402-008.991);
- ressalta-se que, pelo andamento do sistema de acompanhamento processual,
verifica-se que em outro processo idêntico ao presente (no 15983.001025/2008-47), decorrente
da mesma fiscalização, foi dado provimento ao Recurso Voluntário, mas ainda se aguarda
publicação e disponibilização do julgado;
- vê-se que os reembolsos efetuados pela Contribuinte, relativos aos gastos
despendidos por seus funcionários motoristas nos deslocamentos, são decorrentes de simples
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.278 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.001026/2008-91

indenizações/ressarcimentos de valores, que não podem ser caracterizados como salários
indiretos sujeitos à tributação;
- nessa toada, nos termos acima mencionados, não há incidência tributária sobre
as verbas meramente indenizatórias, como ocorre na hipótese dos autos, além de inexistir
obrigatoriedade de inscrição em PAT, que se encontra superada tanto na esfera judicial quanto na
esfera administrativa.
Ao final, a Contribuinte pede o provimento do Recurso Especial.
O processo foi encaminhado à PGFN em 07/01/2021 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 186) e, em 12/01/2021 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 196),
a Fazenda Nacional ofereceu as Contrarrazões de e-fls. 187 a 195, contendo os seguintes
argumentos:
- as razões apresentadas objetivam esclarecer que os valores fornecidos em forma
de pecúnia, vale-refeição, cartão alimentação e ticket aos empregados a título de Auxílio
Alimentação integram o salário de contribuição, já que não se enquadram como prestação in
natura;
- de acordo com o previsto no art. 28, da Lei no 8.212, de 1991, para o segurado
empregado entende-se por salário de contribuição a totalidade dos rendimentos destinados a
retribuir o trabalho, incluindo nesse conceito os ganhos habituais sob a forma de utilidades;
- desse modo, a recompensa em virtude de um contrato de trabalho está no campo
de incidência de Contribuições Sociais, porém existem parcelas que, apesar de estarem no campo
de incidência, não se sujeitam às Contribuições Previdenciárias, seja por sua natureza
indenizatória ou assistencial, e tais verbas estão arroladas no art. 28, § 9o da Lei no 8.212, de
1991;
- de fato, conforme disposto na alínea “c”, do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212, de
1991, o legislador ordinário expressamente excluiu do salário de contribuição a parcela in
natura, recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do
Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 1976;
- portanto, para a não incidência da Contribuição Previdenciária, é imprescindível
que o pagamento seja feito in natura, o que não abrange ticket, vale-refeição, cartão ou espécie,
conforme tem decidido reiteradamente o CARF (Acórdãos 2401-02.335, 9202-005.265, 2402-
002.535 e 2302-002.054);
- o Programa de Alimentação do Trabalhador não admite o fornecimento do
Auxílio Alimentação em pecúnia, consoante se depreende do art. 4o, do Decreto no 5, de 1991,
que regulamenta o programa;
- verifica-se, portanto, que a alimentação em pecúnia não constitui qualquer das
modalidades de fornecimento estabelecidas no PAT;
- a interpretação para exclusão de parcelas da base de cálculo é literal, já que
isenção é uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, e dessa forma interpreta-se
literalmente a legislação que disponha sobre esse benefício fiscal, conforme prevê o CTN, em
seu artigo 111, I;
- dessarte, ao se admitir a não incidência da Contribuição Previdenciária sobre tal
verba, paga aos segurados empregados em afronta aos dispositivos legais que regulam a matéria,
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.278 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.001026/2008-91

teria que ser dada interpretação extensiva ao art. 28, § 9o e seus incisos, da Lei no 8.212, de 1991,
o que vai de encontro à legislação tributária;
- assim, onde o legislador não dispôs de forma expressa, não pode o aplicador da
lei estender a interpretação, sob pena de violar-se os princípios da reserva legal e da isonomia;
- desse modo, caso o legislador tivesse desejado excluir da incidência de
Contribuições Previdenciárias a parcela paga em pecúnia referente ao Auxílio Alimentação, teria
feito menção expressa na legislação previdenciária, mas, ao contrário, fez menção expressa de
que apenas a parcela paga in natura não integra o salário de contribuição;
- nesse sentido vem decidindo o STJ, como se vê do julgado relativo ao REsp
433.230 – RS;
- convém registrar que a Lei no 10.243, de 2001 alterou a CLT mas não interferiu
na legislação previdenciária, pois esta é específica;
- o art. 458, da CLT refere-se ao salário para efeitos trabalhistas, para incidência
de Contribuições Previdenciárias há o conceito de salário de contribuição, com definição própria
e possuindo parcelas integrantes e não integrantes;
- as parcelas não integrantes estão elencadas exaustivamente no art. 28, § 9o, da
Lei n ° 8.212, de 1991;
- a prova mais robusta de que a verba para efeito previdenciário não coincide com
a verba para incidência de direitos trabalhistas é fornecida pela própria Constituição Federal, em
seu art. 195, § 11, que estabelece que os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão
incorporados ao salário para efeito de Contribuição previdenciária e consequente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei;
- portanto, pela singela leitura do texto constitucional é possível afirmar que para
efeitos previdenciários foi alargado o conceito de salário;
- oportuno destacar que a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
dos Juizados Especiais Federais editou a Súmula 67 (DOU de 24/09/2012), segundo a qual “o
auxílio-alimentação recebido em pecúnia por segurado filiado ao Regime Geral de Previdência
Social integra o salário de contribuição e sujeita-se à incidência de contribuição
previdenciária”;
- assim, não havendo dispensa legal para incidência de Contribuições
Previdenciárias sobre tais verbas, no período objeto do presente lançamento deve persistir o
lançamento.
Ao final, a Fazenda Nacional pede a manutenção da decisão recorrida.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Foram oferecidas
Contrarrazões tempestivas.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.278 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.001026/2008-91

Trata-se do Debcad 37.176.672-9, relativo a Contribuições Sociais destinadas a
Outras Entidades ou Fundos, incidentes sobre as remunerações pagas a título de Auxílio
Alimentação a empregados a serviço da Contribuinte, no período de 01/12/2004 a 31/12/2004,
conforme Relatório Fiscal de e-fls. 30 a 36.
O Colegiado recorrido negou provimento ao Recurso Voluntário, conforme o voto
a seguir colacionado:
ÔNUS PROVA
No presente caso, os argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário
praticamente não se diferem do quanto levantado na Impugnação. Tendo em vista que
toda a documentação e fundamentação foram detalhadamente analisadas na
decisão de piso, ratifico e reitero o quanto decidido pela DRJ.
Ainda assim, discorre-se brevemente sobre os principais pontos, para que não restem
dúvidas quanto aos motivos da manutenção do lançamento.
Verifica-se , de forma prática e objetiva, que o objeto social da empresa era o
transporte de carga, que a empresa dispendeu valores expressivos a título de
alimentação aos seus empregados, sem a devida inscrição no PAT, e sem a
comprovação de que se encaixa nos requisitos necessários para a dispensa do
recolhimento das contribuições sociais.
Em sede de Recurso nada mais faz do que repetir os mesmos argumentos, no entanto,
não traz nenhuma prova que consubstancie que de fato poder-se-ia aplicar a hipótese de
exceção, qual seja de não considerar o valor como base de contribuição social. (grifei)
Como se vê, a relatora, acompanhada à unanimidade, adotou o posicionamento da
decisão de primeira instância, assim resumida no relatório do voto condutor do acórdão
recorrido:
No presente caso, o fato do lançamento denominar-se "LANCHES E REFEIÇÕES" e
não "VALE REFEIÇÃO" não modifica o fato da empresa ter arcado com os lanches e
refeições de empregados a seu serviço. O lançamento fiscal deve ater-se aos termos da
lei, não tendo a doutrina força para modificar as determinações legais vigentes.
A lei traz como única possibilidade de não incidência de contribuições previdenciárias
as verbas pagas a título de alimentação conforme parágrafo 9°, do artigo 28 - "os
valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa
ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em
canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada,
observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho".
O relatório fiscal informa que, no período no ano de 2004, o objeto social da empresa
era o transporte de cargas. A impugnante alega que os empregados que recebem o
beneficio estão em deslocamento por necessidade de serviço, entretanto, não traz
aos autos qualquer documentação comprobatória do fato, tais como: qual a
necessidade da Empresa em manter empregados em deslocamento, quem são os
empregados detentores do beneficio, onde estavam quando o receberam, as Notas
Fiscais que comprovem, efetivamente, os valores recebidos, individualmente, a esse
titulo, e a habitualidade dos pagamentos.
O fato é que a Empresa fornece valores expressivos a título de alimentação aos
seus empregados, sem a devida inscrição no PAT, e sem a comprovação de que se
encaixa nos requisitos necessários para a dispensa do recolhimento das
contribuições sociais. Assim, conclui a DRJ que são devidos os valores apurados e
vota no sentido de considerar PROCEDENTE o lançamento, mantendo a exigência
do crédito tributário lançado. (grifei)
Destarte, constata-se que o Colegiado recorrido, adotando a decisão de primeira
instância, enfrentou a situação fática e jurídica trazida pelo próprio Contribuinte em sede de
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.278 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.001026/2008-91

Impugnação, qual seja: a atividade da empresa é o transporte de carga e os valores relativos a
alimentação corresponderiam, na verdade, ao ressarcimento de refeições e lanches a empregados
que se encontravam em deslocamento. Nesse passo, constatou-se que não foi apresentada
qualquer documentação comprobatória, portanto não restou comprovado que a Contribuinte se
enquadrava nas hipóteses para dispensa do recolhimento das Contribuições.
Nesse contexto, o paradigma apto a demonstrar divergência jurisprudencial teria
de ser representado por julgado em que, apreciando-se situação semelhante – alegação de
ressarcimento de refeições e lanches a empregados em deslocamento, sem qualquer
documentação comprobatória – o crédito tributário fosse exonerado.
Entretanto, os paradigmas indicados pela Contribuinte – Acórdãos nos 9202-
008.209 e 2401-007.831 – não se revestem de tais características, conforme será demonstrado.
Quanto ao Acórdão no 9202-008.209, este efetivamente trata da mesma ação fiscal
que originou o presente processo. Entretanto, ele foi prolatado em Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, contra o Acórdão de Recurso Voluntário que dera provimento ao apelo,
porém sem enfrentar a questão fático-jurídica tratada na decisão de primeira instância em função
dos argumentos da Contribuinte em sede de Impugnação. Nesse passo, o voto do acórdão
recorrido, no caso do paradigma, limitou-se a reproduzir trechos da autuação, como se a situação
fática fosse de fornecimento de alimentação in natura e não por meio de vale-alimentação, como
constara no Relatório Fiscal. Tampouco tratou-se da alegação de ressarcimento de refeições e
lanches a empregados em trânsito, como constara da Impugnação.
Para demonstrar a alegada divergência, a Contribuinte apresenta o seguinte cotejo:
Voto do acórdão recorrido
“Verifica-se, de forma prática e objetiva, que o objeto social da empresa era o transporte
de carga, que a empresa dispendeu valores expressivos a título de alimentação aos seus
empregados, sem a devida inscrição no PAT,...”
Voto do paradigma – Acórdão 9202-008.209
“a despeito do que dispõe a legislação trabalhista e tributária, o entendimento pacificado
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça – STJ é de que, em se tratando de pagamento
in natura, o auxílio-alimentação não sofre incidência de contribuição previdenciária,
independentemente de inscrição no PAT, visto que ausente a natureza salarial da verba”
Ementa do acórdão da DRJ
ALIMENTAÇÃO – Há necessidade de contribuições previdenciárias sobre valores
pagos aos empregados, a título de alimentação, quando a Empresa não está devidamente
inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT
Ementa do paradigma - Acórdão 9202-008.209
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT.
DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. O fornecimento de alimentação in natura
pela empresa a seus empregados não está sujeito à incidência da contribuição
previdenciária, ainda que o empregador não esteja inscrito no PAT. Ato Declaratório
PGFN no 3/2011”.
De plano, constata-se que a ementa acima colacionada não permite que se entenda
o que foi efetivamente decidido, em função dos próprios argumentos da Contribuinte, de sorte
que a seguir se reproduz o que consta do voto do Acórdão de Impugnação, cujo teor foi adotado
no acórdão recorrido, já reproduzido no presente voto e ora reiterado:
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.278 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.001026/2008-91

No presente caso, o fato do lançamento denominar-se "LANCHES E REFEIÇÕES" e
não "VALE REFEIÇÃO" não modifica o fato da empresa ter arcado com os lanches e
refeições de empregados a seu serviço.
(...)
A lei 8212, de 24 de julho de 1991, traz como única possibilidade de não incidência de
contribuições previdenciárias para verbas pagas a título de alimentação o parágrafo 9°,
do artigo 28, em sua alínea "m" que estabelece:
(...)
A impugnante alega que os empregados que recebem o beneficio estão em
deslocamento por necessidade de serviço, entretanto, não traz aos autos qualquer
documentação comprobatória do fato, tais como: qual a necessidade da Empresa em
manter empregados em deslocamento, quem são os empregados detentores do beneficio,
onde estavam quando o receberam, as Notas Fiscais que comprovem, efetivamente, os
valores recebidos, individualmente, a esse titulo, e a habitualidade dos pagamentos.
O fato é que a Empresa fornece valores expressivos a titulo de alimentação aos seus
empregados, sem a devida inscrição no PAT, e sem a comprovação de que se encaixa
nos requisitos necessários para a dispensa do recolhimento das contribuições sociais.
Assim, entendemos que são devidos os valores apurados.
Quanto ao paradigma, repita-se que este baseou-se no acórdão recorrido, que era o
objeto do Recurso Especial da Fazenda Nacional e retratava auxílio-alimentação prestado in
natura, situação que a própria Contribuinte informa não ser o seu caso (que seria de
ressarcimento de alimentação a empregados em trânsito/deslocamento). Confira-se o que consta
do presente Recurso Especial:
Contra referida decisão, a recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 91/99) alegando a
nulidade do lançamento em razão da fiscalização ter deixado de demonstrar, nos termos
da lei (CLT, art. 457, §2o), que o reembolso com refeição ultrapassaria mais de 50% do
salário, limitando a presumir ou ignorar tal fato. No mérito, destacou que, diante da
natureza da própria recorrente – transportadora, conforme consta inclusive em sua
denominação social, é implícito que os seus empregados, por estarem em
trânsito/deslocamento, são obrigados, em determinadas situações, a almoçarem fora do
refeitório da empresa, onde é fornecido alimentação “in natura” ao demais empregados,
sendo este o motivo da indenização/reembolso do valor gasto com alimentação dos
empregados que não puderam almoçar no refeitório da empresa. Também, ressaltou o
entendimento, já na época, do Superior Tribunal de Justiça, que a inscrição ou não no
PAT, não é razão suficiente para a incidência da contribuição previdenciária.
(...)
In casu, resta incontroverso que o pagamento de refeições aos empregados em
deslocamento, que não puderam lanchar ou almoçar no refeitório da empresa, foi
considerado, equivocadamente, pela fiscalização como base de cálculo da contribuição
previdenciária exclusivamente em razão da não inscrição da recorrente no PAT, no
período em questão.
Em síntese, o acórdão recorrido, ao adotar o posicionamento da DRJ, interpretou
o art. 28, § 9o, alínea “m”, enquanto que o paradigma tratou do art. 28, § 9o, alínea “c”, ambos da
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 28.
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.278 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.001026/2008-91

c) a parcela “in natura” recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976.
(...)
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela
empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua
residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento
e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho.
Destarte, não há como comparar situação de ressarcimento de refeições e lanches
a empregados em deslocamento (alínea “m”), sobre o qual não foram apresentadas as respectivas
provas, com alimentação fornecida in natura (alínea “c”), de sorte que este primeiro paradigma
não demonstra a alegada divergência jurisprudencial.
Quanto ao segundo paradigma indicado – Acórdão 2401-007.831 – a situação não
é diferente do primeiro, já que também trata do auxílio-alimentação fornecido in natura. Confira-
se o cotejo levado a cabo pela Contribuinte:
Acórdão recorrido
Trata-se de AI referente a contribuições devidas à Seguridade Social relativas à parte de
TERCEIROS (Salário-Educação, INCRA, SEST, SENAT) sobre a parcela "in natura"
ou salário indireto alimentação constantes do Livro Diário, contas 45110, 46110 e
47009, nas competências de 01/2004 a 12/2004.
(...)
Em sede de Recurso nada mais faz do que repetir os mesmos argumentos, no entanto,
não traz nenhuma prova que consubstancie que de fato poder-se-ia aplicar a hipótese de
exceção, qual seja de não considerar o valor como base de contribuição social.
Paradigma – Acórdão 2401-007.831
No caso, a fiscalização constatou que houve fornecimento de alimentação aos
trabalhadores, cujos valores equivalentes foram obtidos dos lançamentos contábeis na
conta 3.4.01.01.01.01.004 – Alimentação Empregados. Do histórico dos lançamentos no
Livro Razão (e-fls. 68-70) se depreende que os valores correspondem a despesas com
aquisição de lanches e refeições, logo parcelas in natura destinadas aos empregados.
Quanto ao trecho do acórdão recorrido, este retrata tão somente uma parte do que
constou da autuação, omitindo-se todo o desenrolar do voto, em função daquilo que fora
apresentado pela própria Contribuinte em sede de Impugnação – ressarcimento de alimentação
de empregados em deslocamento. No que tange ao paradigma, este trata de aquisição de lanches
e refeições para os empregados e não de ressarcimento de alimentação para empregados em
deslocamento, sem a respectiva documentação comprobatória.
Destarte, não restou demonstrada a alegada divergência, uma vez que as situações
fáticas retratadas nos acórdãos recorrido e paradigmas são diferentes, cada qual atraindo um tipo
de incidência, especificada em dispositivos legais diversos, de sorte que não se pode falar em
interpretação divergente dada à legislação tributária. Com efeito, não há como comparar situação
de fornecimento de alimentação in natura com ressarcimento de alimentação a empregado em
deslocamento.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.278 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.001026/2008-91

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital